Tribunal: TJSP
Processo: 2187742-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Remoção
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
r Municipal no 82/2011 para remoção "ex officio" de servidor público municipal. Decisão agravada integralmente mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2187742-08.2021.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Remoção

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2021

Data de publicação:

28/09/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) PARA REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE ORIGEM – Nesta altura do 'iter' processual, se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada (CPC, art. 300), consistentes na probabilidade do direito invocado (fumus boni juris), e no risco de dano

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA (CPC, ART. 300) PARA REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE ORIGEM – Nesta altura do 'iter' processual, se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada (CPC, art. 300), consistentes na probabilidade do direito invocado (fumus boni juris), e no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), uma vez que não se verifica, em exame sumário, o preenchimento dos requisitos do art. 39 da Lei Complementar Municipal no 82/2011 para remoção "ex officio" de servidor público municipal. Decisão agravada integralmente mantida – Recurso desprovido.